Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008331-73.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Pamela da Silva Pereira
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pamela da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em decorrência de condenação definitiva à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.
Registra que, durante a instrução, a paciente respondeu aos termos do processo em liberdade, e que desde a sua soltura, muita coisa mudou, pois concluiu o curso de engenharia civil, está trabalhando de carteira assinada e encontra-se gestante.
Aduz que, com base nesses argumentos, requereu na origem a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, destacando o grave risco à sua saúde e do feto, devido a pandemia do coronavírus no Brasil, entretanto tal pleito foi indeferido.
Assim, por considerar que a situação da paciente se enquadra nas hipóteses excepcionais elencadas na Recomendação n. 62 do CNJ, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida prisão domiciliar à sentenciada gestante.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreço, apesar da relevância dos fundamentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, aparentemente o pedido foi negado com base em argumentos idôneos, tendo o magistrado singular consignado que:
“(...) O pedido de concessão de prisão domiciliar fundamenta-se unicamente ao fato da gestação, não havendo informações de qualquer risco ou agravamento na gestação que possa colocar a recuperanda ou mesmo o feto em risco de vida (...)” – Id 39506984.
Não bastasse esse fato, trata-se de benefício requerido durante a execução da pena imposta em condenação definitiva, e cujo delito foi cometido com violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.
Logo, o alegado constrangimento ilegal não ficou evidenciado de plano, e é certo que o pedido de liminar confunde-se com o mérito da impetração, que demanda análise mais acurada para a constatação da situação posta em debate, cuja apreciação compete ao Órgão Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator